Tribunal: TJDFT
Processo: 0727864-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça e de estupro. Contexto de violência doméstica. Ilegalidade da prova. Trecho do áudio da conversa entre o réu e a vítima. Gravação ambiental. Admissão da prova pelo magistrado de 1o grau. Princípio da livre apreciação motivada das provas. Legalidade da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Precedentes jurisprudenciais. Ausência da integralidade dos áudios entregues pela vítima aos investigadores e ao Ministério Público. Gravação forjada, adulterada e editada. Cerceamento de defesa. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Alegações improcedentes. Ausência de indícios de adulteração da prova. Alegações finais do Ministério Público apresentadas intempestivamente. Mera irregularidade. Pas de nullité sans grief. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.